Tribunal: STF
Processo: AI 652532
Classe: AI
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-08-07
Data de publicação: 2012-08-07

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no agravo de instrumento. Processual Civil. Incidência das Súmulas nºs 283 e 279 desta Corte.



    1. Ao analisar o conjunto fático-probatório, o tribunal de origem entendeu que a agravante não demonstrara qual a alíquota aplicada no lançamento dos créditos tributários então exigidos, a fim de verificar se houve ou não excesso de execução. Tal fundamento restou incólume. Assim, sendo suficiente e tornando-se definitivo esse fundamento adotado pelo acórdão recorrido, incide, na espécie, a orientação da Súmula nº 283 desta Corte.



    2. Para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário o reexame de fatos e provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 279 desta Corte.



    3. Agravo regimental não provido.